Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746432-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. M., B. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. A. da R. AGRAVADO: DF D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado na petição de ID no 183176278, nos autos de origem, informando se há interesse no prosseguimento do agravo em tela. Intime-se. Brasília, DF, em 4 de junho de 2024 17:29:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator